Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710491-83.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO MARCOS DE ALMEIDA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 11, inciso VIII, do RITR, para emissão de parecer, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator